Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-15.2020.8.11.0094
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000181-15.2020.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELUZIA MARIA DA SILVA - CPF: 905.236.951-87 (EMBARGANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (EMBARGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MANUEL FERREIRA DA PONTE - CPF: 115.661.408-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA IGNORADO. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Eluzia Maria da Silva em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto. A embargante alega cerceamento de defesa pelo fato de ter solicitado a inclusão do apelo em sessão por videoconferência, com o objetivo de realizar sustentação oral, mas o recurso foi julgado em sessão virtual.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se houve nulidade do julgamento em razão de cerceamento de defesa, já que a embargante solicitou, tempestivamente, o julgamento por videoconferência e teve seu pedido desconsiderado, resultando na realização do julgamento virtual.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da Portaria 298/2020-PRES deste Tribunal, os advogados podem solicitar a retirada de processos da pauta virtual para julgamento presencial ou por videoconferência, desde que o façam no prazo de até 48 horas antes da sessão.
4. No presente caso, o advogado da embargante apresentou o pedido dentro do prazo regulamentar. Contudo, por erro da Secretaria, o recurso permaneceu na pauta virtual, impossibilitando a sustentação oral.
5. A jurisprudência reconhece que a não observância de pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente, caracteriza cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do julgamento. Precedentes do STF e deste Tribunal corroboram a necessidade de anulação do acórdão em casos semelhantes.
6. Assim, impõe-se a anulação do acórdão impugnado para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento, desta vez em sessão por videoconferência, respeitando o direito da parte à sustentação oral.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "A não observância de pedido tempestivo de julgamento por videoconferência, inviabilizando a sustentação oral, configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do julgamento virtual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Portaria 298/2020-PRES, art. 4º, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR-ED MS 36139, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/09/2019; TJ-MT, Apelação nº 0006633-93.2011.8.11.0055, Rel. Dirceu dos Santos, j. 13/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ELUZIA MARIA DA SILVA em virtude do Acórdão de Id. 158673669 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega que o julgamento do Apelo é nulo porque, embora tenha protocolado petição requerendo que o Recurso de Apelação fosse incluído na sessão por videoconferência, a peça processual foi ignorada e o Recurso julgado no plenário virtual.

Argumenta que pleiteou a retirada dos autos da pauta do plenário virtual para que fosse incluído na modalidade por videoconferência, para que seu Advogado pudesse sustentar oralmente. No seu entender, o julgamento acarretou cerceamento ao seu direito de defesa.

Assim, pugna pela declaração de nulidade daquele julgamento, com a inclusão na modalidade por videoconferência.

Intimada, o Município Embargado apresentou contrarrazões Id. 246397184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relado, a Embargante pretende a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação por ela interposto, sob a tese de que formulou pedido para que aquele Apelo fosse julgado por videoconferência; todavia, foi julgado em sessão virtual, e a Câmara, à unanimidade, negou-lhe provimento.

Pois bem. O Plenário Virtual (sessão virtual), destinado ao julgamento, em ambiente virtual, dos processos de competência originária, recursos e incidentes processuais, distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi instituído e regulamentado no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio da Portaria 298/2020-PRES.

De acordo com o artigo 4.º, inciso IV, da norma regulamentadora, não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos os recursos que, dentre outras hipóteses, exista solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as) com procuração nos autos.

Nos termos dos §§ 2.º e 3.º, do citado dispositivo:

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

Na hipótese, de fato, o Advogado da Embargante solicitou a retirada do Recurso de Apelação interposto da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fosse julgado em sessão de videoconferência, no prazo previsto pela Portaria, sob a tese de que pretendia sustentar oralmente, conforme se observa do Id. 238762681. Contudo, por equívoco a Secretaria não retirou o processo da pauta virtual.

Nessa esteira, evidente o equívoco da Secretaria e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Com efeito, a realização do julgamento virtual, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa de sustentar oralmente, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da Embargante, uma vez que a sustentação oral é prerrogativa jurídica de essencial importância para o Advogado.

No mesmo sentido, colhe-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INCLUSÃO DO RECURSO NA PAUTA DA SESSÃO PRESENCIAL DA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Diante da inobservância de pedido de julgamento do recurso de agravo em sessão presencial, para a realização de sustentação oral, mostra-se necessário anular o julgamento proferido pela colenda Primeira Turma. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e e anular o julgamento virtual do agravo interno interposto contra a decisão denegou este Mandado de Segurança. Determinado, ainda, a inclusão do recurso de agravo na pauta da sessão presencial da colenda Primeira Turma. (STF - AgR-ED MS: 36139 DF - DISTRITO FEDERAL 0083433-80.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-209 25-09-2019).

Esta Corte segue a orientação jurisprudencial, conforme se extrai do seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1º E 2º RECURSOS ACOLHIDOS, 3º RECURSO PREJUDICADO. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. (TJ-MT 00066339320118110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022).

Assim, diante da manifesta nulidade, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, anulo o Acórdão de Id. 242556193 para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024